Tribunal: TCU
Processo: 028.903/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Oswaldo Pessoa de Aquino, Cícero de Lucena Filho e Francisco Carlos Oliveira Cavalheiro em face do Acórdão 2159/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte, em sede de Tomada de Contas Especial, julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou em débito, em razão da falta de comprovação da aplicação regular dos recursos federais e do não atingimento dos objetivos do convênio 252/1998, celebrado entre a Funasa e o município de João Pessoa/PB, cujo objeto era a ampliação do seu sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.